Tribunal: TJDFT
Processo: 0718709-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. RESGATE DE FUNDO DE INVESTIMENTO E TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VALORES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO RÉU QUANTO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS. RECONHECIMENTO. RESSARCIMENTO DA REMUNERAÇÃO QUE SERIA APLICADO AO MONTANTE INVESTIDO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O RESGATE E A RESTITUIÇÃO DO MONTANTE MOVIMENTADO INDEVIDAMENTE. CABIMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DO VALOR DE IMPOSTO DE RENDA COBRADO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO ABORRECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE CARACTERIZADA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. A falha na prestação de serviço do banco, que a despeito de todo aparato de tecnologia e pessoal qualificado, permitiu a retirada indevida de valores da conta bancária da correntista, mediante fraude no aplicativo, praticada por terceiro, impõe o reconhecimento da obrigação de indenizar os prejuízos materiais suportados, mediante o ressarcimento do montante indevidamente movimentado, acrescido da tarifa de transferência e da remuneração do fundo de investimento referente ao período em o resgate indevido e a data da efetiva restituição do capital investido.
2. Incabível a restituição do valor do imposto de renda debitado, em decorrência do resgate indevido, porquanto se trata de tributo cobrado semestralmente, independentemente da ocorrência da movimentação financeira.
3. Não há como ser o banco réu condenado ao pagamento em dobro o montante sacado na conta corrente da autora, na forma prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tal penalidade somente é cabível quanto evidenciada má-fé, inocorrente no caso concreto.
4. Constatado que o resgate de valores aplicados e a posterior transferência da conta corrente da parte autora se circunscreveu a meros aborrecimentos decorrentes de falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira ré, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória a título de danos morais.
5. Caracterizada a sucumbência recíproca e não equivalente, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
6. Tratando-se de honorários de sucumbência fixado no patamar mínimo previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, não se mostra cabível a redução do quantum arbitrado.
7. Apelações Cíveis conhecidas e parcialmente providas.